Tribunal: TJSP
Processo: 0000823-42.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Apelação – Furto praticado durante o repouso noturno – Condenação – Recurso defensivo – Absolvição pretendida – Descabimento – Acusado surpreendido em flagrante, na posse do veículo subtraído – Versão exculpatória pouco crível – Vítima e testemunhas firmes ao confirmar os termos da denúncia – Condenação mantida – Dosimetria – Pena-base acrescida de 1/6 pelo alto valor da "res" –

Ementa:
Apelação – Furto praticado durante o repouso noturno – Condenação – Recurso defensivo – Absolvição pretendida – Descabimento – Acusado surpreendido em flagrante, na posse do veículo subtraído – Versão exculpatória pouco crível – Vítima e testemunhas firmes ao confirmar os termos da denúncia – Condenação mantida – Dosimetria – Pena-base acrescida de 1/6 pelo alto valor da "res" – Manutenção – Embora o bem tenha sido restituído à vítima, houve avarias e prejuízos decorrentes do crime – Repouso noturno – Afastamento por estar o veículo em via pública – Impossibilidade – Precedentes do C. STJ – Reprimenda inalterada – Regime semiaberto adequado – Inteligência do art. 33, § 3o, CP – Substituição penal aplicada em Primeiro Grau – Apelo desprovido.